Tribunal: TCU
Processo: 016.179/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em processo de tomada de contas especiais, que acarretou no julgamento pela irregularidade das contas e imputação de débito e multa ao responsável em razão da não comprovação da execução física de convênio celebrado com o Ministério do Turismo. Análise das contrarrazões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declarac¿a¿o opostos por Washington Luiz Macedo Fechine contra os Acórdão 4001/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o da Primeira Ca¿mara, diante das razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declarac¿a¿o, atribuindo-lhes efeito infringente, para anular a decisão recorrida; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.